Tribunal: TJSP
Processo: 2197310-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção. Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção meramente relativa, que pode ser infirmada por outros elementos de convicção constantes nos autos. Pleito de concessão

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção. Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção meramente relativa, que pode ser infirmada por outros elementos de convicção constantes nos autos. Pleito de concessão da gratuidade processual já indeferido por esta C. Câmara. Ausência de elementos denotadores da alteração superveniente da condição financeira do agravante. Recurso desprovido.